Tribunal: TJDFT
Processo: 0059212-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059212-65.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JUNILDE LOPES DE MIRANDA, OTONIEL GOMES DE MIRANDA FILHO D E C I S Ã O Em face da transação a que chegaram as partes, noticiada na petição de ID no 48940766, homologo o acordo celebrado e resolvo o processo com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, cabendo às partes arcarem com as custas e honorários, conforme pactuado. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator